Tribunal: TJDFT
Processo: 0714889-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714889-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REQUERIDO: AMANDA FERREIRA DE SOUSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação apresentado por Sul América Companhia de Seguro Saúde (Id 57918748), formulado nos moldes do art. 1.012, § 3o, I do CPC, por meio do qual noticia a interposição de apelação e se insurge contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 180457621 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer ajuizada por Amanda Ferreira de Sousa, ora requerida, em desfavor da peticionária/recorrente, processo n. 0718327-45.2021.8.07.0001, julgou procedente o pedido condenando à ré a “autorizar e custear as cirurgias reparadoras indicadas no relatório médico de ID 175542321”. Bem ainda, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou à requerida que autorizasse, “no prazo de 10 (dez) dias, a contar desta intimação, a realização dos procedimentos constantes do pedido médico, qual seja, Mamaplastia – Código 30602351 e Exêrese de mama supra-numerária – unilateral (2x) – Código 30602084, bem como a arcar com as todas as despesas decorrentes do procedimento, sob pena de incidência de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)”. A sentença foi assim proferida: Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por AMANDA FERREIRA DE SOUSA em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. A autora alega, em apertada síntese, a existência de um vínculo jurídico obrigacional de custeio de serviços médicos e hospitalares (plano de saúde) entre as partes. Argumenta que é paciente pós bariátrica, porquanto, submetida a gastroplastia no ano de 2020, apresentando perda ponderal de 45 Kg, com sobra de pele e flacidez generalizada. Relata que se encontra com excesso de pele nas mamas, braços, coxas e abdome, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem intertrigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, praticar exercícios físicos e atividade sexual. Aduz que a cirurgia plástica reparadora é um desdobramento do tratamento de gastroplastia, tendo o médico assistente indicado a realização de procedimento para reconstrução da mama com prótese e/ou expansor - código 30602262 (x2); correção lipodistrofia braquial crural ou trocantérica – Código 30101190, Prótese mamária 275ml, cônica, fornecedor silimed ou polytech – CID: E88.1 + E65.0 + N62. Tece arrazoado jurídico, onde sustenta preencher todos os requisitos necessários para a realização do procedimento e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja autorizada a cirurgia plástica reparadora. Ao final, postula pela confirmação da tutela antecipada. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 93391438). A parte autora interpôs recurso, AGI 0720659-85.2021.8.07.0000, sendo indeferida a antecipação de tutela pela instância superior (ID 97203444). Devidamente citada, a requerida ofertou defesa no ID 102039813, na qual aduz ausência de previsão contratual e não estar o procedimento indicado no rol da ANS. Discorre, ainda, que os procedimentos indicados têm natureza estética, inexistindo obrigação contratual ou regulamentar que obrigue as operadoras de plano de saúde a custeá-los. Ao final, pede a improcedência dos pedidos. A parte autora se manifestou em réplica (ID 102968834). Em especificação de provas (ID. 103138655), o autor informou não ter outras provas (ID 104471722) e o requerido reiterou os termos da contestação sobre ausência de dever legal (ID 104798203). Este juízo, ante a decisão proferida nos Recursos Especiais no 1870834/SP e 1872321/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, determinou a suspensão do feito até o julgamento dos recursos repetitivos, acima descritos (ID 105071505). A parte autora comunicou o julgamento dos Recursos Especiais repetitivos, ocorrido em 13.09.2023, e requereu a reapreciação do pedido de antecipação de tutela e o julgamento do presente feito (ID 173616513). O feito foi baixado em diligência, sendo a parte autora intimada a esclarecer se ainda persiste o interesse na realização do procedimento e trazer aos autos relatório atual de seu médico assistente que indique a necessidade do tratamento de reconstrução de mama, após perda ponderal em razão de cirurgia bariátrica (ID 174816636). A autora apresentou o relatório médico de ID 17554232, tendo o requerido se manifestado (ID 176988555) sobre o documento apresentado. Os autos vieram conclusos para a prolação de sentença. É o breve relatório. DECIDO. Por não haver a necessidade de produção de outras provas e por o feito já se encontrar maduro, passo ao julgamento do feito. Não existem questões preliminares a serem apreciadas, assim como não verifico a existência de nenhum vício que macule o andamento do feito. Desta forma, compreendo estarem presentes os pressupostos processuais de existência e validade da relação processual e as condições da ação. Adentro a análise da questão meritória. Introduzo a apreciação da lide ressaltando que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à espécie dos autos, em face do enunciado da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Trata-se, pois, de norma cogente, de aplicação imediata e obrigatória por se tratar de relação de consumo. Com efeito, as disposições contratuais estipuladas entre as partes devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. Toda a controvérsia dos autos reside na (im)possibilidade de autorização de cobertura para realização de cirurgia plástica reparadora, decorrente de tratamento de gastroplastia. Conforme se extrai do relatório médico de ID 175542321, emitido em 13.10.2023, persiste a necessidade da realização da cirurgia plástica reparadora, em razão de ter a autora se submetido a procedimento de gastroplastia, porquanto, houve perda ponderal de 45 Kg, com flacidez generalizada, sendo indicados os procedimentos denominados Mamaplastia – Código 30602351 e Exêrese de mama supra-numerária – unilateral (2x) – Código 30602084. O requerimento para a realização do procedimento, contudo, foi negado pela operadora de assistência à saúde, em 07.05.2021, sob o argumento de que “não consta no Rol de Procedimentos da ANS, logo sem cobertura, conforme Cláusula Contratual de Coberturas” (ID 93320768). Dito isso, é forçoso reconhecer que a recusa da requerida na autorização do procedimento é indevida. Há prova documental, por meio de relatórios médicos, discriminando a importância e a necessidade da realização do procedimento para garantir a qualidade de vida da autora. Como é cediço, compete ao profissional médico a realização da avaliação do paciente, a análise dos riscos e dos benefícios da realização do seu tratamento adequado. A propósito, nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FLUTTER E FIBRILAÇÃO ATRIAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO (ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO). FORA DO ROL DA ANS. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. O pacto celebrado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se cabível o exame do contrato de plano privado de assistência à saúde à luz dos princípios que regem a relação de consumo, sem prejuízo da legislação específica aplicável, consoante disciplina da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça. A operadora de plano de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas pelo plano, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário. É abusiva a recusa em custear procedimento prescrito ao autor, sob a alegação de não constar ele no rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS, pois a escolha sobre o procedimento terapêutico a ser adotado cabe ao médico responsável pelo atendimento, e não ao plano de saúde. A negativa de fornecimento de medicamento, no caso concreto, causou dissabores e frustração ao consumidor; contudo, considerando que a recusa não foi imotivada, inexiste ofensa aos direitos da personalidade a ensejar dano indenizável. (Acórdão 1393759, 07080124620218070004, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forçoso reconhecer, ainda, as cirurgias plásticas de caráter reparatório, após a intervenção bariátrica, constituem mera continuidade do tratamento da obesidade mórbida, não podendo, portanto, ter o custeio negado pela operadora de plano de saúde. O art. 10, II, da Lei n. 9.656/98, exclui a cobertura dos planos de saúde das cirurgias plásticas apenas quando possuem finalidade estética, o que não é o caso dos autos, que possuem objetivo reparador, com a reconstrução de partes do corpo da autora, prevenindo e impedindo o progresso de males à sua saúde. Os relatórios médicos constataram que a autora possui excesso de pele nas regiões da mama, braços, coxas e abdome, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem intertrigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, praticar exercícios físicos e atividade sexual. Destaco, que o mais recente relatório médico, indica que a autora teve perda ponderal de 45 Kg (Id 175542321). Sobre a presente demanda, importante destacar que, recentemente, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu, no dia 13.9.2023, o julgamento do mérito dos REsp 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.069), que dispõem acerca da “obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. Naquele julgamento, foram fixadas as seguintes teses: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. Observo que as mencionadas teses constituem precedentes de observância obrigatória, por terem força vinculante, o que impõe sua aplicabilidade à demanda em análise, na forma do art. 926, caput, e 927, III, do CPC. Friso, ainda, que, não obstante não ter ocorrido o trânsito em julgado do acórdão que fixou as aludidas teses com efeitos vinculantes, sua aplicabilidade firma-se imediatamente, conforme dispõe o inciso III do art. 1.040 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior; II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; III – os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior; Deste modo, cláusula contratual que, eventualmente, suprima o custeio do tratamento deve ser considerada iníqua, observando-se que, na forma do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de consumo deve ser sempre interpretado de maneira mais favorável ao consumidor. Constatada, pois, a necessidade do procedimento cirúrgico, não se pode admitir a recusa da requerida em arcar com os custos necessários. Portanto, a autora, beneficiária do seguro de saúde fornecido pela requerida, faz jus ao custeio das cirurgias reparadoras descritas pelo médico especialista no relatório atualizado de ID 175542321. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO a requerida a autorizar e custear as cirurgias reparadoras indicadas no relatório médico de ID 175542321. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Da antecipação de tutela Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Em face dos argumentos acima alinhavados, é forçoso o reconhecimento da verossimilhança da alegação da pretensão deduzida. De outro lado, o perigo da demora centra-se na possibilidade de causar à autora prejuízos funcionais. Alia-se a isto ao fato de que a temática posta a desate alcança um direito fundamental da autora, qual seja, a sua saúde, que não pode ser colocada em segundo plano, notadamente por força do princípio da dignidade da pessoa humana. DEFIRO, pois, o pedido de tutela de urgência e DETERMINO à requerida que autorize, no prazo de 10 (dez) dias, a contar desta intimação, a realização dos procedimentos constantes do pedido médico, qual seja, Mamaplastia – Código 30602351 e Exêrese de mama supra-numerária – unilateral (2x) – Código 30602084, bem como a arcar com as todas as despesas decorrentes do procedimento, sob pena de incidência de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Arcará a requerida com as custas processuais e com o pagamento de honorários advocatícios em favor da autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. O valor deverá ser atualizado monetariamente (INPC) a partir da propositura da ação, ou seja, 31.05.2021 (art. 85, § 2o, do CPC) e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado (art. 85, § 16o, do CPC). Comunique-se, imediatamente, o Desembargador Relator do AGI 0720659-855.2021.8.07.0000 da presente decisão. Após o efetivo cumprimento e o recolhimento das custas finais, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intime-se. Nas razões de seu pedido (Id 57644986), a ré/peticionária faz breve relato dos fatos processuais com o que pretende obter a concessão de efeito suspensivo à apelação por ela interposta, por restar caracterizado o perigo de dano em face do valor expressivo do procedimento a ser realizado. Sustenta a inexistência de obrigação de custeio do procedimento cirúrgico vindicado pela autora/apelada, considerando que o contrato entabulado entre as partes foi cancelado em 19/11/2021, inexistindo contraprestação entre as partes. Menciona a Resolução Normativa 561 de 2022 com intuito de demonstrar a inexistência de relação contratual entre as partes. Aduz ter efeito imediato e caráter irrevogável, a partir da ciência da operadora, a solicitação de cancelamento do contrato ou exclusão de beneficiários tem efeito imediato e caráter irrevogável. Assevera tal disposição excluir a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço. Diz não estarem demonstrados na hipótese urgência e emergência ao procedimento pleiteado pela autora/apelada. Tece considerações a respeito do cabimento do pedido de efeito suspensivo ao apelo. Colaciona julgados para respaldar seu entendimento e noticia a presença dos requisitos autorizativos do art. 1.012, §4o, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, aduzindo que a probabilidade de provimento do recurso de apelação se encontra consubstanciada na possibilidade da seguradora “ser obrigada nos próximos dias a ver-se desapropriado de importância sem que tal cobrança encontre, verdadeiramente, amparo legal, doutrinário e jurisprudencial”, em que ancora o pedido de reforma. Ao final, requer “que seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, determinando-se a suspensão da sentença até o julgamento do Recurso de Apelação interposto”. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Entendo que a presente petição cível não deve ser conhecida. Explico. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo formulado com referência na ação de obrigação de fazer, processo no 0718327-45.2021.8.07.0001, ajuizada pela autora/recorrida, em que foi julgado procedente o pedido para autorizar e custear as cirurgias reparadoras indicadas no relatório médico. Restou ainda determinado à requerida que autorizasse, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação da sentença, “a realização dos procedimentos constantes do pedido médico, qual seja, Mamaplastia – Código 30602351 e Exêrese de mama supra-numerária – unilateral (2x) – Código 30602084, bem como a arcar com as todas as despesas decorrentes do procedimento”, sob pena de incidência de multa diária. A peticionária/recorrente se insurge contra o ato e sustenta, em síntese, estar presente os requisitos autorizativos do art. 1.012, §4o, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo a apelação, aduzindo, em apertada síntese, que a probabilidade de provimento do recurso se encontra consubstanciada “ante o valor expressivo do procedimento a ser realizado”. A peticionária/recorrente foi intimada da sentença em 18/12/2023 (Id 182350130 do processo de referência). Em 26/12/2023, a apelante compareceu aos autos noticiando que “as determinações proferidas pelo Douto Juízo referentes as obrigações de fazer foram devidamente cumpridas, consoante documentação anexa” (Ids 182782627, p. 2 do processo de referência). A apelação foi interposta em 11/1/2024 (Id 183447532 do processo de referência), ao passo que a presente petição foi apresentada em 12/4/2024 (Id 57918748), depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da tutela de urgência concedida na sentença. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela apelante, pois o cumprimento da obrigação imposta pelo juízo de origem inviabiliza a adoção do efeito suspensivo a fim de obstá-lo. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontaneamente a obrigação imposta à apelante quanto a tutela de urgência concedida na sentença proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular o efeito suspensivo ao recurso de apelação. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência de concessão de efeito suspensivo por meio da qual postula a suspensão do comando a que adimpliu voluntariamente. A parte ré, ora apelante ao cumprir a determinação judicial voluntariamente, deu ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, há ausência de interesse recursal para o presente requerimento de efeito suspensivo, seja no tocante à obrigação de fazer que lhe foi determinada, seja em relação à multa cominada para o caso de não atendimento à ordem judicial. Apesar da apelante sustentar o interesse processual ante ao valor expressivo do procedimento a ser realizado, verifica-se ter realizado obrigação com presteza e eficiência (Id 182782627 do processo de referência). Dessa forma, o cumprimento espontâneo da obrigação inviabiliza a concessão do efeito suspensivo para obstá-lo. O histórico processual evidencia a falta interesse da operadora do plano de saúde em pleitear efeito suspensivo à apelação contra a tutela de urgência concedida na sentença por ela integral e tempestivamente atendida. Importa consignar nesse ponto que a conduta processual levada a efeito pela ré de pronta e voluntariamente dar cumprimento à obrigação de fazer a ela liminarmente imposta, em nada afetará a resistência que opôs à pretensão deduzida no processo de origem. Enfim, não deve ser admitido o presente requerimento, uma vez que não evidenciado em razões recursais legítimo interesse da parte de pleitear efeito suspensivo à apelação recorrida, a que espontaneamente deu integral e tempestivo cumprimento. Posto isso, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do pedido de concessão de efeito suspensivo manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal da operadora de plano de saúde apelante pela prática de ato flagrantemente incompatível com a suspensão dos efeitos da apelação. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Como a concessão de efeito suspensivo à apelação é o único objeto deste requerimento incidental, nada mais há para ser decidido. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 15 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora